Tribunal: CARF
Processo: 10935.001875/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001875/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.998 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
DARCI ATILIO FULAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ALEGAÇÃO
DE
ATIVIDADE
RURAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Por tratar-se de tributação mais benéfica ao contribuinte, as receitas advindas
da atividade rural devem ser comprovadas. O fato de o contribuinte ter
apresentado documentos decorrentes de atividade rural não permite concluir
que todos os depósitos existentes em suas contas bancárias referem-se a essa
atividade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CARÁTER PRESCINDÍVEL.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADES. AUTUAÇÃO. DECRETO 70.235/72.
As irregularidades, incorreções e omissões que não sejam referentes a atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e/ou a despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001875/2010-11
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$
205.442,50 ( R$ 136.120,00 a título de lançamentos em duplicidade como origem não comprovada
da atividade rural, R$ 47.000,00 a título de movimentações entre contas correntes de mesma
titularidade e R$ 22.322,50 relativos à redução dos lançamentos duplicados referentes à atividade
rural).
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-33.768
- 7a Turma da DRJ/CTA, fls. 369 a 383.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima mencionado,
para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física —
IRPF do Exercício de 2007, ano-calendário 2006:

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

Segundo consta no Auto de Infração (fls. 338 a 347) e no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 326 a 337), a apuração do crédito tributário decorreu das seguintes
infrações:
- Omissão de Receitas da Atividade Rural no valor de R$ 1.188.870,77, apurado
em Notas Fiscais e documentos de transferência bancária. O Contribuinte apresentou
ainda "Termo de Instituição de Condomínio" no qual lhe cabe o percentual de 25%
das receitas totais. Aplicando o percentual de 20% como opção pelo arbitramento
sobre a receita bruta, o total de rendimentos tributáveis referentes à atividade rural em
2006 foi de R$ 59.443,13.
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$
11.421,13, devido a apresentação de diversos comprovantes de depósitos em suas
contas-correntes efetuados pela Empresa de Transportes Torlim Ltda, CNPJ:
04.247.945/0004-84. A fiscalização considerou como rendimentos recebido de pessoa
jurídica, uma vez que a fonte pagadora foi uma empresa. Aplicando o percentual de
40% devido aos rendimentos serem decorrentes de transporte de cargas, foi
considerado como base de cálculo o valor de R$ 4.568,45.
- Omissão de Rendimentos relativos a Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada das contas bancárias Banco do Brasil, Agência 0616-5, Conta-Corrente
11.909-1 e Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Sudoeste - SICREDI, Agência
13.171-7 no valor de R$ 1.550.640,70.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de
folhas 351 a 362, na qual, após a descrição dos fatos, alega suas razões de contestação.
Preliminar
Apresenta autorização com firma reconhecida em cartório, em que seus clientes
autorizam o FrigoEstrela Frigorifico Estrela Do Oeste Ltda, a transferir os valores
referentes as NPR's — Notas Promissórias Rurais para a conta de Darci Atilho Furlan.
Alega que ao enviar os animais ao frigorifico faz-se necessário o recolhimento
antecipado de ICMS, e o frigorifico devolve esse valor creditando na conta o valor
antecipado diretamente na conta do remetente, assim em face das autorizações acima
referidas os valores do ICMS foram depositados na conta do Impugnante.
Afirma que os depósitos bancários de valor inferior a R$ 1.000,00 não devem
ser considerados conforme prevê o art. 42, §30, inciso II da Lei no 9.430/96.
Argumenta que a fiscalização não admitiu simples transferências bancárias
entre contas-correntes do mesmo titular o que contraria o disposto no art. 42, §3°,
inciso I da Lei n° 9.430/96.
Relaciona os depósitos que ficaram bloqueados até as respectivas
compensações, que foram considerados pela fiscalização duplamente, a primeira vez
quando efetuado o depósito e a segunda vez quando há o depósito.
Informa quais os créditos que foram efetuados por terceiros, adquirentes de
produtos agropecuários, e que os documentos de movimentação financeira seguem em
anexos.
Mérito
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

Alega que a fiscalização cometeu um erro involuntário ao transportar os valores
do Termo de Verificação Fiscal - TVF para o Demonstrativo de Apuração, devido a
não coincidência de valores. No valor apontado ao final do item II, fls. 12 do TVF a
fiscalização apurou o valor de R$ 1.429.972,75; contudo ao totalizar mensalmente no
Demonstrativo de Apuração apontou um valor de base de cálculo de R$ 1.744.299,59,
o que originou uma diferença de R$ 314.326,84.
Afirma que a fiscalização ao transportar a base de cálculo de R$ 1.429.972,75
para o Demonstrativo de Apuração somou tão somente a coluna base de cálculo do
imposto, e não deduziu atividade rural e receitas de fretes nos meses de fevereiro e
março de 2006, porque esses valores ultrapassaram os descritos na primeira coluna.
Assim, informa que se considerarmos os valores negativos de fevereiro e março
chegam ao montante de R$ 1.550.640,82.
Argumenta que a Fiscalização cometeu mais dois erros, o primeiro ao acrescer a
base de cálculo fora da atividade rural valor que foi admitido pela fiscalização como
de receita de atividade rural; e o segundo que não foram considerados os valores
declarados em DIRPF como receita de atividade rural nos meses de janeiro e
dezembro.
Aduz que a Fiscalização considerou o valor de R$ 59.443,13 como receita bruta
de atividade rural em 2006, sendo que deste valor deve-se subtrair o montante
correspondente ao declarado no valor de R$ 27.363,82 (R$ 136.819,11 x 20%), o que
resultaria no valor de R$ 32.079,31 (R$ 59.443,13 — R$ 27.363,82).
Entende que após as devidas explicações o auto de infração deve ter como base
de cálculo apenas o valor de R$ 1.429.972,75 acrescido dos valores referentes aos
fretes no valor de R$ 4.568,45, totalizando, assim o valor de R$ 1.434.541,20.
Ressalta seu inconformismo com a tributação da forma como foi feita, entende
que os valores remanescentes sejam tributados como atividade rural, juntando nos
autos notas fiscais de comercialização, notas promissórias rurais, escritura de
aquisição dose imóveis rurais, pagamento de ITR, que atestam e respaldam a sua
atividade rural.
Cita a Lei no 8.023/90 que dispõe sobre a forma de tributação da atividade rural,
bem como apresenta cálculo que entende ser o correto para a sua situação fiscal, na
qual destaca que a movimentação financeira seja ajustada e incluída como relativa a
atividade rural.
Afirma que os valores informados como receitas da atividade rural
correspondem a 93,94% enquanto os valores declarados como receitas de pessoa
jurídica corresponderiam a 6,06%, o que comprovaria ser sua atividade
predominantemente rural.
Cita jurisprudência do 1° Conselho de Contribuintes e alega que não é intuito do
impugnante eximir-se do pagamento do imposto de renda, mas sim, que os valores da
movimentação financeira sejam considerados como de atividade rural.
Ressalta que restou uma movimentação financeira da atividade rural de R$
1.018.010,10 que corresponde a 25% importando receita bruta de R$ 254.502,52 e
aplicando-se o percentual de 20% (arbitramento) o total de rendimentos tributáveis
perfaz a quantia de R$ 50.900,50 que acrescido de R$ 32.079,31 (valor acima
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

mencionado), totalizam o valor de R$ 82.979,81 que é receita bruta de atividade rural
que deve ser considerada.
Solicita perícia contábil para comprovar as diferenças de transporte de valores
do TVF para o Demonstrativo de apuração, a forma com que desbloqueia os depósitos
já efetuados que duplicam a movimentação dos cheques bloqueados, indicando o
perito.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, reduzindo o crédito tributário de R$ 982.773,25, para R$ 897.543,42, de
acordo com a seguinte ementa e trechos da decisão a seguir apresentados:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ALEGAÇÃO
DE
ATIVIDADE
RURAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Por tratar-se de tributação mais benéfica ao contribuinte, as receitas advindas
da atividade rural devem ser comprovadas. O fato de o contribuinte ter
apresentado documentos decorrentes de atividade rural não permite concluir
que todos os depósitos existentes em suas contas bancárias referem-se a essa
atividade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CARÁTER PRESCINDÍVEL.
Somente deve ser acatado o pedido de perícia considerado imprescindível à
solução do litígio.
A seguir, transcreveremos trechos da decisão que arrazoou o contribuinte,
reduzindo a base de cálculo da tributação e consequentemente, o valor total do crédito tributário:
( ... )
Desta forma, o valor considerado como omissão de rendimentos de atividade
rural que foi considerado pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal refere-se
aos valores de fev/06 a nov/06 e que totalizaram R$ 189.090,30, e não o valor de R$
160.398,58 que constou do Termo de Verificação Fiscal. Aplicando-se a base de
cálculo de R$ 189.090,30 o percentual de aferição de 20% (opção pela tributação)
resulta no valor de R$ 37.818,06.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

Neste ponto, deve-se fazer uma correção nos valores apurados pela fiscalização
no Auto de Infração, pois foi lançado o valor da omissão sem aplicar o percentual de
20%, ou seja, a base de cálculo lançada relativa a rendimentos de atividade rural foi no
valor de R$ 189.090,30 (já descontado os valores declarados em DIRPF) quando o
correto seria o valor de R$ 37.816,06 (R$ 189.090,30 x 20%), conforme esclarece a
tabela abaixo:
( ... )
Assim, deverá ser descontada da base de cálculo do auto de infração o valor de
R$ 151.272,24, relativa a apuração da omissão de rendimentos de atividade rural,
devendo-se considerar como rendimento apurado tributável o valor de R$ 37.818,06.

Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 567 a 586, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Preliminarmente, acolho a solicitação de juntada de documentos probatórios, haja
vista a justificativa do contribuinte, onde o mesmo argumenta que, devido ao lapso de tempo
ocorrido desde o acontecimento dos fatos até a impugnação, tornou-se complicado a
apresentação da documentação na época adequada.
No mérito, o contribuinte foi específico ao atacar determinados pontos fáticos
que julga imprescindíveis à socorrê-lo na busca por seu direito, que é a anulação ou reformação
da decisão ora recorrida.
De uma forma resumida, temos que o contribuinte desenvolveu seu recurso com
base na insurgência em relação aos seguintes itens:
1 – Das movimentações financeiras autorizadas por terceiros.
O contribuinte, em sua insurgência menciona que a decisão recorrida não aceitou
as argumentações referentes às movimentações de terceiros em sua conta, conforme trechos de
seu recurso apresentados a seguir:
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

Lamentavelmente a DRJ/CTA, não aceitou as declarações com firma
reconhecida e documentos juntados, em que produtores rurais autorizavam o
Recorrente a receber o pagamento das NPR's.
Assim, tomamos a liberdade de discorrer brevemente sobre as finalidades das
NPR's. As Notas Promissórias Rurais foram criadas pelo Decrcto-Lei n° 167/1967,
cujo artigo 42 assim se expressa:
( ... )
Dessa forma restou devidamente comprovado que a movimentação financeira
de fls.03 do Recurso de Impugnação, cujo quadro traz 11 depósitos cujos pagamentos
refere-se a Créditos por pagamento de NPR*s, num total de R$ 274.017,15, e, na folha
seguinte de n° 4, estão registrados 07 pagamentos referentes a devolução do ICMS
adiantado pelo Recorrente, referentes aqueles pagamentos, mas o relatório de
julgamento não admitiu sua comprovação como atividade Rural.
As fls. 05 da Impugnação está relacionado movimentação financeira no Banco
Sicredi, devidamente comprovado a origem, num total de 11 créditos por TED,
totalizando RS 186.004,51 e, ás fls. 06 mais dois quadros com movimentação
financeira no Banco do Brasil, totalizando R$ 102.529,60 referente a pagamentos
comprovados da atividade rural e R$ 8.411,86 referentes a 1CMS sobre os produtos
Adquiridos, os quais, neste Recurso, serão complementados.
Nenhum dos quadros que relacionavam as fontes pagadoras foram aceitos
inclusive existe pagamento de NPR, feito pelo Governo do Estado do Paraná, que
também não foi admitida a atividade Rural.
O Recorrente, reapresenta "Autorizações" com firma reconhecida em cartório,
em que seus clientes autorizam o FrigoEstrela Frigorífico Estrela Do Oeste Ltda., a
transferir os valores referentes a suas NPR's -Notas Promissórias Rurais, para a conta
de Darci Atílio Furlan, bem como as respectivas Notas Promissórias Rurais com os
respectivos valores.
Dessa forma, estando devidamente comprovado que os valores que transitaram
pela conta corrente do Recorrente, são de terceiros que autorizaram ao Frigo Estrela-
Frigorífico Estrela Doeste Ltda., mediante "Autorização" com firma reconhecida pelo
Tabelionato Coelho Io Oficio em Francisco Beltrão. Vide reprodução abaixo (fls. 182),
de uma das "Autorizações" sendo a demais similares:
Analisando os argumentos apresentados pelo recorrente, comparados com os da
autuação e da decisão recorrida, percebemos que estes últimos detém a razão, pois o contribuinte
realmente comprovou a origem dos recursos, porém não logrou em comprovar a parte final do
fluxo, que seria a destinação para os supostos proprietários de direito.
Para que acatássemos os argumentos apresentados, seria necessário que o
contribuinte comprovasse que os recursos não permaneceram em sua poder e que foram
repassados para os verdadeiros proprietários, não restando outra alternativa, senão em considerar
que estes valores passaram a pertencer ao patrimônio do recorrente.
2 - Da Devolução de ICMS pago antecipadamente pelo Recorrente referente aos
recebimentos de terceiros de NPR.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

Considerando que estas devoluções dizem respeito às supostas NPR’s tratadas no
item anterior, pelas mesmas razões consideramos que o recorrente carece de razão em seu
insurgimento.
3 – Do lançamento em duplicidade.
Neste item, o recorrente se insurgiu nos seguintes termos:
Devidamente comprovado que houve erro por parte da Fiscalização, que
primeiro, às fls. 327/328 admitiu como comprovado a origem rural destes valores e
erroneamente manteve esses valores na relação do Banco do Brasil em que foi
solicitado ao Contribuinte que comprovasse a origem. O valor de R$ 136.120,00, deve
ser reduzido da Base de Cálculo apurada, às fls. 380.
Em relação aos argumentos do contribuinte neste item, ao analisar o seu
insurgimento, confrontando com os elementos acostados aos autos, percebe-se que, talvez devido
a um erro na nomenclatura utilizada na descrição do procedimento, o fiscal autuante considerou
como não comprovado a movimentação referente às atividades rurais devidamente comprovadas.
Por conta disso, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser excluída da base de cálculo
da tributação apresentada na decisão recorrida às fls. 383, o valor de R$ 136.120,00, conforme
solicitado e comprovado pelo contribuinte, haja vista a duplicidade na consideração dos referidos
elementos pelo fiscal autuante.

4 – Da movimentação entre contas correntes de mesma titularidade.
Analisando os extratos bancários constantes nos autos, constatamos que houve de
fato a transferência de recursos entre contas do mesmo titular, conforme mencionado pelo
contribuinte. O problema foi ocasionado devido ao fato de que, inicialmente, ao cruzarmos as
informações entre as duas contas, percebemos que não há nos referidos extratos a
correspondência dos valores que comprovem cabalmente serem provenientes de contas do
mesmo titular, conforme demonstrado pela decisão ora recorrida. Ao analisar os documentos
acostados ao processo pelo titular neste recurso às fls. 435 a 437, entendemos que assiste razão
ao mesmo, fazendo com que discordamos do entendimento do órgão julgador originário,
levando-nos a concluir que há indícios de que a alegação do recorrente procede.
Por conta disso, entendo que deva ser excluído também da tributação, o valor de
R$ 47.000,00, conforme solicitado e comprovado pelo contribuinte.
5 – Do excesso de erros cometidos no auto de infração.
A DRJ/CTA, ao analisar a impugnação do contribuinte, constatou erro por ocasião
da elaboração do Termo de Verificação Fiscal (TVF), onde observou erro no somatório dos
valores do total de depósitos bancários de origem não comprovada.
Realmente, ao somarmos a coluna sobre a omissão de rendimentos com a
exclusão da atividade rural, percebemos que a tabela apresentada pela fiscalização, fls. 339 a
340, apresentou um erro no somatório do total da omissão, pois a fiscalização somou R$
1.429.972,75, onde o correto seria R$ 1.550.640,82.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

Apesar do erro na transposição dos valores para o TVF, ao analisarmos o
demonstrativo dos débitos constante na folha de continuação do auto de infração, fls. 348/349,
percebemos que o valor correto é R$ 1.550.640,82, pois o mesmo está de acordo com os
elementos probatórios acostados aos autos, não tendo porque reformarmos a decisão ora atacada
por conta da confirmação da autuação neste ponto.
Sobre este tópico, ao analisarmos o Decreto 70.235/72, temos que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (grifo nosso).
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.

Analisando os fatos, concatenados com os artigos 59, 60 e 61 do Decreto
70.235/72, conforme arguido pelo recorrente, temos que não assiste razão ao mesmo, pois,
apesar do erro na transposição dos valores das planilhas de levantamento para o TVF, não houve
erro na elaboração do auto de infração, pois o referido auto, conforme demonstrado, foi
elaborado conforme os levantamentos e elementos acostados aos autos. Tanto o é, que não se faz
necessária a alteração no auto de infração. Portanto, veremos que o referido engano, não autoriza
a nulidade da autuação, haja vista o fato de que o erro cometido pela autuação não prejudica o
autuado.
6 – Dos erros constatados nesta fase recursal.
Neste tópico, inicialmente a recorrente se insurgiu nos seguintes termos:
1) Trata-se de erro ocorrido por lançamento em duplicidade, estando
demonstrado acima no Título denominado "Do Lançamento em Duplicidade".
A Fiscalização acolheu como justificada lançamentos tais como Leilão
Eletrônico e Transferência Bancária - Banco do Brasil, num total de RS 136.120,00.
Os mesmos valores e históricos constam da relação de movimentação financeira do
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

Banco do Brasil como origem não comprovada, lançamentos no valor de R$
136.120,00.
2) Às fls. 327/328, constam valores, surpreendentemente relacionados em
duplicidade e em sequência pela Fiscalização, sendo os valores correspondentes a RS
25.870,00 relacionados às fls. 327 e os valores de R$ 32.620,00 e 30.800,00
relacionados às fls. 328:
Em relação ao insurgimento em que o recorrente alega que a Fiscalização acolheu
como justificada lançamentos tais como Leilão Eletrônico e Transferência Bancária - Banco do
Brasil, lembramos que este tema já foi tratado acima, por ocasião da análise do tópico “Do
lançamento em duplicidade”, onde esses valores foram excluídos da base de tributação.
No TVF, às fls. 331, também, a fiscalização, no quadro onde faz o somatório da
coluna referente ao total da omissão de receitas provenientes da atividade rural,
equivocadamente, chegou ao valor de R$ 160.398,58. A DRJ, às fls. 373, ao conferir os valores
do quadro de omissões da atividade rural, percebeu o erro e acertadamente, passou a considerar
como omissão de receita provenientes da atividade rural o valor de R$ 189.090,30, conforme
apresentado na folha de continuação do auto de infração referente ao demonstrativo da omissão
de rendimentos da atividade rural, fls. 348 a 349. Neste caso, também acataremos a correção
oposta pela decisão recorrida, com o incremento da análise da alegação do contribuinte
relacionada à consideração dos valores lançados em duplicidade, com a respectiva exclusão dos
respectivos valores.
No que diz respeito às duplicidades de valores constante do item 2, considerando
que, segundo o relatório fiscal, o total da receita bruta sobre a atividade rural foi de R$
1.188.870,77 (fls. 331), que dividido por 4 condôminos daria um total de 297.217,69 e, que ao
analisarmos o recurso do contribuinte, percebemos que assiste ao mesmo razão ao dizer que foi
lançado em duplicidade o valor de R$ 89.290,00 a título de receita bruta proveniente de atividade
rural, devemos portanto, alterar o total da receita bruta proveniente da atividade rural constante
do relatório fiscal reduzindo-a para R$ 1.099.580,77.
A análise da planilha de fls. 330/331 evidencia que de fato, para se chegar à
apuração de omissão de rendimentos da atividade rural de R$ 1.188.870,77, foram consideradas
em duplicidade as notas fiscais da Frigoestrela de no 011835, 013079 e 013493, nos valores de
R$ 25.870.00, R$ 32.620,00 e R$ 30.800.00, respectivamente, totalizando em R$ 178.580,00,
que desconsiderando os valores duplicados, demandaria a exclusão de R$ 89.290,00. Por conta
disso, a receita bruta corrigida dos quatro condôminos da atividade rural passou a ser de R$
1.099.580,77.
Neste caso, ao calcularmos o percentual que cabe ao recorrente na referida
atividade condominial, correspondente a 25% do valor total do condomínio de R$ 1.099.580,77,
a receita bruta correta da atividade rural seria de R$ 274.895,19.
Assim, tendo em vista que deste total de rendimentos lançados em duplicidade
apenas 25% pertencia ao contribuinte, verificamos que são procedentes os argumentos recursais
do recorrente neste item, devendo ser reduzida a receita de atividade rural omitida em R$
22.322,50 (R$ 89.290,00 x 25%). Assim, a omissão de rendimentos de atividades rurais do
contribuinte passa a ser de R$ 166.767,80 (R$ 189.090,30 – R$ 22.322,50), cuja base de cálculo
da autuação passaria a ser de R$ 33.356,56 (R$ 166.767,80 * 20% ).
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

Ao analisarmos as folhas 375 e 376, veremos que a DRJ ao elaborar uma planilha
com a “correção nos valores apurados pela fiscalização no Auto de Infração, pois foi lançado o
valor da omissão sem aplicar o percentual de 20%, ou seja, a base de cálculo lançada relativa a
rendimentos de atividade rural foi no valor de R$ 189.090,30 (já descontado os valores
declarados em DIRPF) quando o correto seria o valor de R$ 37.816,06 (R$ 189.090,30 x 20%),
conforme esclarece a tabela abaixo:”, constatamos que a DRJ foi objetiva e específica, faltando
apenas considerar a redução dos valores em duplicidade apontados pelo recorrente no valor de
R$ 89.290,00.
Assim, deverá ser considerado no auto de infração o valor de R$ 166.767,80,
relativa à apuração da omissão de rendimentos de atividade rural, devendo-se utilizar como base
de cálculo da tributação de rendimentos da atividade rural o valor de R$ 33.353,56 e não R$
37.816,06 (R$ 189.090,30 x 20%), apurado pela DRJ.
Diante de tudo o que foi apresentado, entendo também que não tem como
prosperar a planilha apresentada pela recorrente às fls. 579. Na referida planilha, além das
demais incorreções, o contribuinte, alega que deve ser excluída da movimentação financeira de
origem não comprovada, do valor de R$ 909.444,00, o valor que segundo o mesmo pertenceria
aos outros três condôminos da atividade rural, devendo sua autuação ser com base na sua quota
parte do condomínio, no valor de R$ 227.361,00. Vale lembrar que toda a movimentação
financeira apurada pela fiscalização proveniente da referida atividade rural comprovada pelo
contribuinte, foi excluída na sua integralidade do auto de infração, por ocasião da autuação,
conforme consta no relatório do auto de infração, com os devidos ajustes implementados pela
decisão recorrida e por este acórdão.
7 - Jurisprudência do e. 1o Conselho de Contribuintes / 2a Turma Especial
Quanto às decisões que corroborariam o seu entendimento arguidas pelo
contribuinte, vale lembrar que este órgão julgador não está vinculado às mesmas, haja vista o
fato de que não são de observância obrigatória, a não ser que fosse sumuladas por este Conselho.
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso
II, do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste, até o momento, norma
legal que atribua às decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa tal
efeito. Portanto, mesmo que reiteradas, as decisões administrativas não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas por este Carf.

Ao encerrar o seu recurso, o contribuinte faz o seu pedido conforme transcrito a
seguir:
DO PEDIDO
Isto posto respeitosamente, requer V.Exa, digne-se em acolher o pedido já
formulado de Anulação do Auto de Infração, em consonância com os Acórdãos do Io
Conselho de Contribuintes / 2a Turma Especial / Acórdão 192-00.015 e n°: 105-17.150
- 5a Câmara, em face de vários erros cometidos pela Fiscalização inclusive pela
majoração da base de cálculo em desfavor do Recorrente feita pela DRJ/CTA que
ampliou em R$ 163.054,55 o valor final da base de cálculo do Auto de Infração, com
a qual não se conforma o Recorrente, e ainda por estar a base de cálculo inflada em R$
225.410,00, devido a erros de lançamentos de valores em duplicidade devidamente
expostos acima.
Alternativamente ao pedido acima, em não sendo esse o entendimento dessa e.
Corte de Julgamento, respeitosamente requer seja aceito a redução da base de cálculo
conforme demonstrativo acima excluindo-se os seguintes itens: Movimentação
Financeira Autorizada por Terceiros, Depósitos referentes a pagamentos antecipados
de ICMS referente a movimentação Autorizada por Terceiros, Lançamentos em
Duplicidade e Transferências entre contas-correntes do mesmo titular entre os Bancos
do Brasil e Sicredi; admitindo-se o saldo para a base de cálculo de R$ 1.023.821,42,
como omissão de receita da atividade rural.

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
no sentido de reformar a decisão recorrida, para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor de R$ 205.442,50 ( R$ 136.120,00 a título de lançamentos em duplicidade como origem
não comprovada da atividade rural, R$ 47.000,00 a título de movimentações entre contas
correntes de mesma titularidade e R$ 22.322,50 relativos à redução dos lançamentos duplicados
referentes à atividade rural).

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001875/2010-11

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital